Tribunal: TJDFT
Processo: 0726458-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ADESIVO. NÃO CABIMENTO. ASTREINTES. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EFEITO COERCITIVO.
1. O art. 997, § 2o, inciso II, CPC, limita as hipóteses de cabimento de recurso adesivo à apelação, recurso extraordinário e recurso especial;
2. Somente seria admissível o recurso adesivo em agravo de instrumento se interposto em face de decisão proferida na forma prevista pelo art. 356, CPC, que admite a solução de mérito parcial quando formulado mais de um pedido e um ou mais deles mostrarem-se incontroversos e estiverem em condições de julgamento imediato;
3. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 738.682/RJ definiu critérios para o estabelecimento da multa coercitiva, levando-se em conta o valor da obrigação, a importância do bem jurídico tutelado, o tempo para cumprimento, a capacidade econômica e de resistência do devedor e a adoção de outros meios pelo magistrado para cumprimento da ordem judicial;
4. O agravante mantém-se em mora por longo decurso de tempo, muito embora tenha sido regularmente intimado a dar efetividade à determinação judicial, o que apenas demonstra sua recalcitrância em atender a ordem do juízo.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Recurso adesivo não conhecido.